Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA. PREEXISTÊNCIA DE AVARIA EM BEM (CADEIRA) NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziram os autores terem contratado o serviço de transporte de mudança interestadual da empresa ré para transportar seus bens de Tocantinópolis à Brasília, no dia 15/08/2019, pelo valor de R$9.500,00. Alegaram que um bem sofreu grandes avarias (cadeira especial - R$9.000,00). Afirmaram que a ré se recusou a ressarcir os danos, sob a alegação que o bem não estava coberto pelo seguro. Requereram reparação por danos materiais e morais.
2. Cuida-se de recurso (ID19049387) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores o valor de R$ 5.000,00, a título de danos materiais, e julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
3. Suscitou preliminar de ilegitimidade ativa do Sr. Moacyr Belchior Filho, porquanto quem assinou o contrato com a empresa ré foi a Sra. Rosalba da Matta Machado. Rejeito a preliminar suscitada, tendo em vista que o contrato (ID19049362), a ordem de serviço (ID19049363) e o inventário (ID19049365) foram assinados pelo autor, Sr. Moacyr, o qual, inclusive, foi o responsável pelo pagamento (comprovante – ID19048831) do serviço de transporte realizado pela empresa ré. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. Arguiu preliminar de inépcia da inicial, em razão da formulação de pedidos sem clareza e sem fundamento, consistente em indenização do valor integral pela cadeira que já estava com defeito. Se a peça inicial descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de forma a possibilitar a compreensão deles e a permitir o pleno exercício do direito de defesa pela demandada, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
5. Alegou preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia, a fim de verificar se o dano existente na cadeira decorreu do transporte da mudança realizada pela empresa ré. Alega preliminar de incompetência do juízo, a qual deve ser rejeitada, pois não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados pelos elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
6. Nas razões recursais, alega que os autores/recorrentes violaram o contrato e a boa fé, pois não pagaram pelo transporte e seguro da cadeira. Sustenta que a pequena avaria não decorreu da mudança, mas do mau uso diário. Alega ter levado a cadeira para consertar, a qual se encontra em perfeito estado de utilização, mas os autores/recorridos se negam a recebê-la. Assevera que o valor arbitrado a título de danos materiais é elevado, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação do dano material. Subsidiariamente, requer seja determinada a devolução do bem e extinta a condenação do dano material pela compensação do transporte e seguro não pagos ou, ainda, minorado o “quantum” indenizatório do dano material no importe de R$300,00, referente ao valor médio de um conserto de cadeira.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso, restou demonstrado que os autores/recorridos pagaram R$9.500,00 pelo transporte da mudança (ID19048831) e que a cadeira giratória foi devidamente inventariada (ID19049365), porém no dia da coleta, quando o autor resolveu inclui-la no rol dos bens segurados (ID19049363, p. 4), o valor de R$40.000,00, inicialmente declarado, foi ultrapassado, perfazendo R$49.600,00, não tendo os autores/recorridos efetuado o pagamento da diferença do seguro, conforme combinado através de mensagens via “WhatsApp” (ID19048836).
9. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
10. Na hipótese, os autores/recorrentes se liberaram do ônus probatório que lhes incumbia, na medida em que demonstraram ter sido a cadeira entregue à transportadora sem qualquer avaria, pois o inventário dos bens (ID19049365) não faz qualquer menção ou ressalva quanto à existência de defeito no estado da peça, bem como comprovaram o estado em que receberam o bem após a chegada da mudança (fotografias - ID19048835).
11. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não acostou aos autos documento ou qualquer elemento de prova que permita concluir pela preexistência de avaria na cadeira giratória, decorrente de mau uso diário, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC). É devido, portanto, o ressarcimento aos autores/recorrentes.
12. Nos Juizados Especiais, o juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas produzidas e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (Lei n. 9.099/95, Art. 5o).
13. Nesse contexto, diante das provas produzidas, tem-se que o valor estabelecido pelo juízo de origem a título de reparação por danos materiais (R$5.000,00) revela-se adequado e condizente às circunstâncias do caso concreto (cadeira giratória usada e não coberta pelo seguro).
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.